Tribunal: TJSP
Processo: 2055048-41.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medidas Protetivas de Urgência e Violação de Domicílio (em contexto de violência doméstica) – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível no contexto vigente – Ordem denegada.